Tribunal: STF
Processo: ARE 1353948
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 3, fl. 29):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. JULGAMENTO EM CONJUNTO PARA EVITAR O FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. 



    1- Professora estadual aposentada que busca o reajuste de seus proventos com a implementação do piso salarial estabelecido na Lei Federal 11.738/2008 e consequente cobranças dos valores pagos a menor. 



    2- Desnecessidade de inclusão da União Federal no polo passivo, tendo em vista que a matéria discutida é de competência estadual e não há comprovação de que o Estado não possuirá condições de arcar com o pagamento das diferenças salariais aqui discutidas. 



    3- STF que, no julgamento da ADI 4267/DF entendeu pela constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, que instituiu o valor mínimo remuneratório para todos os professores públicos, rechaçando a tese de violação à autonomia federativa.



    4- STJ que, no julgamento do Tema 911, submetido ao regime de recursos repetitivos, por meio do Resp 1426210/RS, fixou a seguinte tese: "A lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 



    5- No caso do Estado do Rio de Janeiro, a lei estadual 1614/1990 dispõe sobre o plano de carreira do magistério público estadual, estando previsto no artigo 3º da lei estadual 5539/2009 que “o vencimento-base dos cargos a que se refere a lei nº 1614, de 24 de janeiro de 1990, guardará o interstício de 12% (doze por cento) entre referências.” 



    6- Sentença que condenou os réus a adequarem os vencimento da autora e ao pagamento das diferenças devidas, indeferindo a antecipação de tutela. Recurso de ambas as partes. 



    7- Julgamento corretamente realizado em conjunto que afasta a tentativa de burla ao sistema de precatório em razão do fracionamento da demanda. Aplicação, por analogia, do Enunciado 21 do Aviso Conjunto TJ/COJES 15/2017, segundo o qual: "é devida indenização por férias ou licenças não gozadas apenas aos servidores inativos, vedado o fracionamento de ações e salvo se já tiverem sido consideradas em dobro para efeito de aposentadoria, com base no princípio que veda o enriquecimento sem causa da administração, impondo-se observar a decisão proferida pelo STF em regime de repercussão geral nos autos do recurso extraordinário n. 721.001/RJ" 



    8- Presença dos requisitos para a concessão da tutela de evidência, pois a matéria referente ao piso salarial nacional do magistério bem como os seus reflexos já foi julgada tanto pelo STF quanto pelo STJ. Inteligência do art. 311 do CPC. 



    9- Conhecimento e desprovimento do recurso dos réus e provimento parcial do recurso da parte autora”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 54), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e a RIOPREVIDÊNCIA, alegam violação aos artigos 1º; 60, §4°, I; 61, §1°, II, "a"; e 206, VIII, da Constituição Federal, bem como ao artigo 60, III, "e" do ADCT. 



    Alegam, em síntese, que o julgamento da ADI 4.167/DF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008 decorreu de um “equívoco simplista, na medida em que, sendo impulsionada pelo poder constituinte derivado reformador, isto é, por emenda, não poderia atribuir competência à União que violasse o pacto federativo e as competências do Chefe do Poder Executivo local, como, por exemplo, para aquilo que aqui importa, a iniciativa de leis que concedem aumentos aos seus servidores, que fixam o padrão remuneratório das carreiras e o respectivo plano de cargos e salários” (Vol. 3, fl. 62).



    Afirmam ser inconstitucional a Lei 11.738/2008, pois concedeu aumentos automáticos heterônomos e fixou padrão remuneratório para toda uma carreira, de distinto ente federativo, com expressa extensão aos inativos.



    Asseveram que “esse atrelamento, deletério e injurídico, assim como a obrigação de legislar, dessa forma preordenada, contida no art. 6º da lei 11.738/08, é ostensivamente inconstitucional por investir – e atentar –, séria e materialmente, contra a federação brasileira, petrificada, por imutável, pelo Constituinte originário” (Vol. 3, fl. 63).



    Inicialmente, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do RE 936.790 (Tema 958 da repercussão geral) (Vol. 3, fl. 103).



    Julgado o precedente paradigma, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 958 à hipótese dos autos e, quanto ao mais, negou seguimento ao recurso ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 3, fl. 126).



    No Agravo, foram refutados todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 3, fl. 152).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Juízo de origem solucionou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Vol. 3, fl. 33):



    “Merecem ser conhecidos os recursos, eis que presentes os requisitos subjetivos e objetivos. 



    [...]



    Cinge-se a controvérsia em se verificar se é possível a revisão do vencimento-base da autora considerando a Lei Federal nº 11.738/08 e observando-se o interstício de 12% previsto na Lei Estadual nº 5539/2009. 



    Com efeito, no julgamento da ADI 4167, o Supremo Tribunal Federal afastou a inconstitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, consolidando o direito ao piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica, com observância a cargo de todos os entes da Federação. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4167/DF; Min. Joaquim Barbosa; Tribunal Pleno; DJ: 27/04/2011) (grifei).



    Em sua defesa, a parte ré alegou que a parte autora não recebeu vencimento inferior ao piso da categoria, tendo em vista que a parte autora ocupa cargo superior na carreira do magistério, segundo plano de carreira próprio do Estado. 



    Neste ponto, registre-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal Justiça, no julgamento do Tema 911, submetido ao regime de recursos repetitivos, por meio do Recurso Especial nº 1.426.210/RS, que fixou a seguinte tese:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação suficiente para responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.



    2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.



    4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.



    5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério.



    6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou -se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul.



    7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal - autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária -, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial.



    8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."



    9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).” (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Seção, DJe 09/12/2016) (grifei).



    No caso do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual 1614/1990 dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Estadual, estando previsto no artigo 3º da Lei estadual 5539/2009 que “O vencimento-base dos cargos a que se refere a Lei nº 1614, de 24 de janeiro de 1990, guardará o interstício de 12% (doze por cento) entre referências.”



    Portanto, embora o valor mínimo estabelecido pela Lei 11.738/08 somente incida sobre o piso inicial da carreira do magistério, a Lei Estadual determina um aumento escalonado para os demais degraus da carreira, no mesmo percentual e respectivas vantagens. 



    Portanto, a parte autora faz jus à implementação das diferenças decorrentes da ausência da implantação dos reajustes salariais, devendo ser desprovido o apelo da parte ré.



    Como visto, a Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade de norma federal que instituiu o valor mínimo remuneratório para todos os professores públicos, rechaçando a tese de violação à autonomia federativa, considerando que tal medida visava a prestigiar essa categoria e, assim, melhorar a qualidade do ensino público brasileiro. 



    Assim, não pairam dúvidas acerca da aplicabilidade da referida lei aos professores, já que qualquer entendimento em sentido contrário afrontaria a coisa julgada formada naquela ADIN, a qual, como cediço, possui caráter erga omnes (eficácia contra todos), vinculando assim todos os órgãos da Administração Pública e do Poder Judiciário. 



    Desta feita, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no que toca a possibilidade de adequação do vencimento-base dos professores, de acordo com sua carga horária, tendo por base o piso salarial nacional, aplicando-se o interstício de 12% entre referências. 



    Feitas tais considerações, entendo que merece ser concedida a da tutela requerida pela parte autora, uma vez a hipótese dos autos trata de tutela de evidência e não de urgência”.



    Quanto à matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4167, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, nos termos da seguinte ementa:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”.



    O Tribunal de origem observou esse entendimento.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária de regência (Lei Estadual 1614/1990) e nas peculiaridades do caso concreto, adequou o vencimento base da autora de “acordo com sua carga horária, tendo por base o piso salarial nacional, aplicando-se o interstício de 12% entre referências” (Vol. 3, fl. 38).



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional federal, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege local em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL FIXADO CONFORME LEI FEDERAL N° 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL DA CATEGORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos, ex vi das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.335.482-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL FIXADO CONFORME LEI FEDERAL N° 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL DA CATEGORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.317.285-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PELO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de prequestionamento do art. 18 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II - A jurisprudência desta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.292.388-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.187.534-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/6/2019)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. UNIÃO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEI 11.738/2008. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.4.2012. 



    1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. A discussão acerca da legitimidade passiva ad causam da União dependeria de prévia análise da legislação processual aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 894.412-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 5/11/2015) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente